Tribunal: TJES
Processo: 0003007-33.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003007-33.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FILIPI CARVALHO DE BRITO TEIXEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
PORTE DE ARMA

DE
FOGO
COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ABSOLVIÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERIGO IMINENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE ARMA. DESCONHECIMENTO DA SUPRESSÃO DA NUMERAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. CRIME DE MERA CONDUTA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Inviável a absolvição do réu, uma vez que a excludente de ilicitude do estado de necessidade pressupõe a existência de um perigo concreto e atual, que não permita outra alternativa, senão a prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, o que não restou comprovado nos autos. Precedente.

2. A materialidade delitiva ficou demonstrada pelo auto de apreensão e o laudo pericial de exame de arma de fogo e material, assim como a autoria, já que o depoimento das testemunhas policiais confirmam que o acusado portava a arma de fogo, no dia dos fatos, não deixando dúvida acerca da ocorrência do ilícito.

3. Não procede o pedido de desclassificação do delito de porte ilegal de arma de fogo, com numeração suprimida (art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03) para o crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14, da Lei nº 10.826/03), uma vez que não se exige que o acusado seja o autor da adulteração ou supressão, tampouco que tivesse ciência deste fato.

4. Para a consumação do delito previsto no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, basta o porte de arma de fogo com número suprimido e em desacordo com a determinação legal, pois se trata de crime de mera conduta e de perigo abstrato. Precedente.

5. Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003007-33.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FILIPI CARVALHO DE BRITO TEIXEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: HUGO WEYN - ES23862-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por FILIPI CARVALHO DE BRITO TEIXEIRA, contra a sentença (fls. 92/93), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES que, julgando procedente a denúncia, condenou-o pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo, com numeração suprimida (art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03) e posse de droga para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06), em concurso material (art. 69, do CP), às penas de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto (substituída por restrita de direito), e 30 (trinta) dias-multa, e advertência.

Em suas razões (id 4162103), a defesa aduz que o apelante portava a arma de fogo para se proteger de assaltos em sua oficina mecânica, o que configura o estado de necessidade (art. 23, inciso I, do CP) e justifica a sua absolvição. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito de porte ilegal de arma de fogo, com numeração suprimida (art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03) para o crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14, da Lei nº 10.826/03), pois não tinha conhecimento de que a numeração da arma estava raspada.

Quanto ao fato, narra a denúncia (fls. 02/03) que, no dia 05 de março de 2021, no bairro Nova Valverde, em Cariacica-ES, policiais militares faziam patrulhamento quando avistaram um carro, com seu condutor em atitude suspeita, momento em que realizaram a abordagem e, em revista, encontraram 01 (uma) bucha de maconha no bolso do acusado FILIPI e 01 (um) revólver calibre .38, com 06 (seis) munições e numeração raspada, no interior do veículo.

Esclareço que, o acusado não se insurge quanto a sua condenação pelo delito de posse de droga para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06), somente o fazendo em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo, com numeração suprimida (art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03).

Em relação ao pedido absolutório, verifico que o acusado somente alega a ocorrência de estado de necessidade (art. 23, inciso I, do CP), já que portava a arma de fogo para se proteger de assaltos ocorridos em sua oficina mecânica.

Contudo, tenho que o pleito não prospera.

Isto porque, a hipótese de excludente de ilicitude do estado de necessidade pressupõe a existência de um perigo concreto e atual, que não permita outra alternativa, senão a prática do crime de porte ilegal de arma de fogo.

Assim, a simples alegação de que portava arma de fogo para se proteger de assaltos, não é capaz de retirar a ilicitude do tipo, eis que ausente a comprovação do perigo iminente e inevitável.

Nesse sentido, tem-se o seguinte julgado desta Câmara Criminal:

“(...) 1.
O fato do apelante alegar ter sido vítima de tentativa de homicídio há aproximadamente 02 (dois) anos, por si só, não é fundamento capaz de atrair a aplicação da excludente de ilicitude de estado de necessidade, inserta no art. 23, inciso I, do Código Penal, visto que ausente qualquer comprovação da existência de perigo atual, iminente e inevitável que justificasse o porte ilegal de arma de fogo e a posse irregular de munições.
(...)” (grifo nosso)

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 006190022720, Relator: HELIMAR PINTO -
Relator Substituto: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento: 18/05/2022
, Data da Publicação no Diário: 30/05/2022)

Registro, ainda, que a materialidade delitiva restou devidamente demonstrada pelo auto de apreensão (fls. 25) e o laudo pericial de exame de arma de fogo e material (fls. 74/78), assim como a autoria, já que o depoimento das testemunhas policiais JOSÉ TELMO PETRIO e ANSELMO SOUSA DE AZEVEDO (mídia fls. 96), confirmam que o acusado portava a arma de fogo no dia dos fatos, não deixando dúvida acerca da ocorrência do ilícito.

Indo adiante, também não prospera o pedido defensivo de desclassificação do delito de porte ilegal de arma de fogo, com numeração suprimida (art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03) para o crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14, da Lei nº 10.826/03).

Ora, a alegação de que não tinha conhecimento, que a arma de fogo estava com sua numeração raspada, não desclassifica o tipo, uma vez que não se exige que o acusado seja o autor da adulteração ou supressão, tampouco que tivesse ciência deste fato. Nesse sentido:

“(...)
Postulada a desclassificação para o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, em razão de o agente ter incorrido em erro de tipo. Impossibilidade. Alegado desconhecimento acerca da supressão da numeração serial do artefato. Simples posse da arma nessa condição que já configura o delito. Irrelevância do conhecimento da supressão.
(...)” (grifo nosso)

(
TJPR
- 2ª Câmara Criminal - 0009552-83.2018.8.16.0083 - Francisco Beltrão -
Rel.: DESEMBARGADOR JOSÉ MAURICIO PINTO DE ALMEIDA - J. 09.05.2022
)

Ademais, destaco que, para a consumação do delito, basta o porte de arma de fogo com o número suprimido e em desacordo com a determinação legal, pois se trata de crime de mera conduta e de perigo abstrato, como já decidido pelo STJ no Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.695.811/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 4415409),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.